Tribunal: TJMT
Processo: 1008960-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008960-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ILNA MAIA LEMES DA SILVA SGOBI - CPF: 415.487.361-04 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANULADO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. OMISSÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1189 DO STF. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Há de se realizar um novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança ajuizada por servidora temporária para reconhecimento da nulidade de contrato e pagamento de FGTS. O embargante alega omissão quanto à aplicação da prescrição bienal prevista no Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal e quanto à incidência da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021.

O Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão que rejeitou os embargos e determinou o retorno dos autos para novo julgamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a tese fixada no Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação da prescrição bienal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese fixada no Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inaplicabilidade da prescrição bienal aos servidores temporários cujos contratos foram declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa, incidindo o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/1932.

4. A natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido entre o servidor temporário e a Administração Pública permanece inalterada mesmo quando o contrato é declarado nulo, não se transmudando em relação de emprego regida pela legislação trabalhista, razão pela qual não se aplica o prazo bienal do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal.

5. Considerando que o último contrato temporário foi encerrado em 17 de junho de 2012 e a ação foi ajuizada em 21 de junho de 2016, transcorreram aproximadamente quatro anos, não havendo prescrição bienal, mas aplicando-se a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 21 de junho de 2011.

6. O acórdão embargado também incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, devendo ser estabelecido que as parcelas vencidas no curso do processo sejam corrigidas pelo IPCA-E com juros de mora pela taxa referencial da caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC após essa data.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. O prazo bienal para ajuizamento de ação previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, incidindo o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/1932, conforme estabelecido no Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC após essa data, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIX; 37, IX; CPC/2015, arts. 489, §1o, IV; 1.022, II e parágrafo único; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608 (RE 870.947); STF, Tema 810 (RE 870.947); STF, Tema 916; STF, Tema 1189 (RE 1.336.848, j. 09.12.2021); TJMT, Apelação Cível 0056084-90.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte que, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Ente Federativo, no bojo da Ação de Cobrança ajuizada por
ILNA MAIA LEMES DA SILVA SGOBI.

Aduz que “
houve omissão do acórdão proferido quanto à prescrição bienal (incidência do Tema no 1189 do STF) e quanto à incidência da EC no 113/2021, devendo haver saneamento dos vícios elencados, conferindo efeitos modificativos ao julgado
”.

Sustenta que “
existem dois prazos a serem observados no caso (em razão do artigo 7o, XXIX, da CF/88): o prazo quinquenal, que indica as parcelas alcançadas; e o prazo bienal, o qual determina a observância do limite de dois anos para o protocolo da ação que trata do direito
”.

Assevera que a correção dos juros e monetária devem observar a EC 113/2021.

Ao final requer a reforma do acórdão questionado para reconhecer a ocorrência da prescrição bienal, bem como a incidência da EC no 113/2021 no tocante aos índices de juros e correção monetária, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

Devidamente intimado, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Os Embargos de declaração foram rejeitados pela 2a Turma desta Egrégia Corte.

Irresignado o Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário bem como recurso especial.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, deu “
provimento ao recurso especial a fim de, anulando o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar concretamente todos os vícios apontados
” (Id. 337556853, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a demanda originária fora proposta para reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso, como também a consequente condenação ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com fundamento no artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e condenando o Estado ao pagamento do FGTS, aplicando a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 21 de junho de 2011, considerando que a ação foi ajuizada em 21 de junho de 2016.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, insurgindo-se quanto ao prazo prescricional aplicado, à ausência de desvirtuamento da necessidade excepcional da contratação, à correção monetária e à fixação de honorários advocatícios.

O Tribunal de Justiça, por meio de acórdão unânime, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato e à aplicação da prescrição trintenária para o pagamento do FGTS, com base nos Temas 608 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

Reformou a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contra o acórdão, o Estado opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à aplicação da prescrição bienal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, objeto do Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal, bem como no que se refere à incidência da taxa SELIC para juros e correção monetária a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional no 113/2019.

Conforme já explicitado no relatório, os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tratando-se de mero inconformismo com o julgado.

No recurso especial, o Estado de Mato Grosso alega violação aos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, c/c artigo 489, II e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a prescrição bienal e sobre a aplicação da SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2019.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, anulando o acórdão que rejeitou os embargos de declaração e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aclaratórios.

Retornaram os autos a esta Corte para o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Da Questão Preliminar:
Reconhecimento da Omissão

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre a este Tribunal reapreciar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à alegada omissão relativa à aplicação da prescrição bienal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, objeto do Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que, de fato,
houve omissão quanto à apreciação específica da tese fixada no Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal
, julgado em 09 de dezembro de 2021, portanto em data anterior ao julgamento da apelação por esta Corte.

O acórdão embargado limitou-se a aplicar a prescrição trintenária com base no Tema 608 do Supremo Tribunal Federal, sem enfrentar adequadamente a questão relativa à natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a servidora e o Estado de Mato Grosso, aspecto essencial para a definição do prazo prescricional aplicável.

In casu
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1189
, realizado em 09 de dezembro de 2021, fixou tese jurídica diretamente aplicável ao caso concreto, estabelecendo que o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal,
não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos
, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos
regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa
, incidindo, nesses casos, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

Conforme documentado nos autos, a recorrida
Ilna Maia Lemes da Silva Sgobi
foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, tendo o último contrato sido encerrado em
17 de junho de 2012
, conforme consignado no próprio acórdão embargado.

A ação de cobrança foi ajuizada em 21 de junho de 2016, portanto
após o transcurso de aproximadamente quatro anos do término da relação contratual
.

O
cerne da controvérsia
reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança dos valores relativos ao FGTS decorrentes de contrato temporário declarado nulo. O Estado de Mato Grosso sustenta a aplicação da prescrição bienal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, enquanto a recorrida defende a aplicação da prescrição quinquenal ou trintenária.

A tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgamento estabelece que "
o prazo bienal
para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal,
não se aplica aos servidores temporários
que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932
."

A
ratio decidendi
do Supremo Tribunal Federal fundamenta-se na distinção entre a natureza jurídica do vínculo trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e o vínculo administrativo estabelecido com a Administração Pública, ainda que por meio de contrato temporário posteriormente declarado nulo.

Aplicando a interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, que estabelece o prazo bienal para ajuizamento de ação trabalhista, destina-se aos trabalhadores regidos pela legislação trabalhista, não se aplicando aos servidores públicos, ainda que temporários, cuja relação jurídica possui natureza administrativa.

Tal entendimento harmoniza-se com o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelecendo regime jurídico próprio, distinto do regime trabalhista.

Mesmo nos casos em que o contrato temporário é declarado nulo por desvirtuamento da finalidade ou por ausência dos requisitos constitucionais e legais, a natureza jurídico-administrativa do vínculo permanece inalterada, não se transmudando em relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Consequentemente,
não se aplica o prazo prescricional bienal previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, mas sim o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
, que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública.

No caso concreto
, considerando que o último contrato temporário foi encerrado em 17 de junho de 2012 e a ação foi ajuizada em 21 de junho de 2016, verifica-se que
transcorreram aproximadamente quatro anos entre o término da relação contratual e o ajuizamento da demanda, não havendo, portanto, que se falar em prescrição bienal.

Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1189, a pretensão da recorrida não está prescrita, uma vez que ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do término do contrato.

Em suma
, considerando que a ação foi ajuizada em 21 de junho de 2016,
estão prescritas
as parcelas anteriores a 21 de junho de 2011, conforme
corretamente reconhecido na sentença e mantido pelo acórdão embargado
.

Portanto, acolhendo os embargos de declaração para
suprir a omissão
quanto à aplicação do Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal,
mantenho a conclusão do acórdão
embargado quanto à inaplicabilidade da prescrição bienal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal,
confirmando a aplicação da prescrição quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
, com a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

-
Da Questão Relativa à Aplicação da Taxa SELIC

O Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação, subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença para estabelecer que, a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional no 113/2019, os juros e correção monetária devem se dar pela taxa SELIC, conforme estabelece o artigo 3o da referida Emenda.

In casu
, o acórdão embargado limitou-se a mencionar a aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, sem enfrentar especificamente a questão relativa à aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2019.

Analisando a questão, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), fixou tese quanto à forma de aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 113, de 12 de novembro de 2021, que promoveu determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de sua vigência.

Conforme dito, o acórdão embargado
não se manifestou especificamente sobre a aplicação da
Emenda Constitucional no 113/2021
e da
taxa SELIC
a partir de sua vigência, ou seja, após a aplicação do Tema 810 do STF.

Pois bem. Efetivamente, quando do julgamento dos embargos de declaração na data de 09/05/2023 (Id. 169719652, fl.09),
já estava em pleno vigor o atual entendimento, de que, no que se refere às condenações direcionadas à Fazenda Pública. Explico.

Ademais, a matéria envolve interpretação de norma constitucional, cuja análise escapa à competência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial, sendo de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário.

Não obstante, considerando que o Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento dos embargos de declaração e que a questão
foi expressamente suscitada
pelo Estado de Mato Grosso em suas razões de apelação, cumpre a este Tribunal
manifestar-se sobre o tema para evitar nova alegação de omissão.

Nesse sentido, esclareço que o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem juros moratórios à razão de 0,5% ao mês (TR), a partir do trânsito em julgado da decisão, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

No caso concreto, deve ser sanada a omissão no julgamento,
para estabelecer
que as parcelas que vencerem no curso do processo, sejam corrigidas com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR),
e após esse período, observando-se, a data de 08/12/2021, - data da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021 - a aplicação exclusiva da taxa SELIC).

Neste sentido, em outras oportunidades já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF E 905, DO STJ – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113, A PARTIR DE 09/12/2021 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ
e da alteração constitucional introduzida pela
Emenda Constitucional no 113/2021
, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.

(N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Em síntese,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal
, esclarecendo que não se aplica a prescrição bienal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, incidindo o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

E ainda
, no tocante à aplicação da taxa SELIC, reitero que esta deve incidir desde a data de
08/12/2021
, marco este da promulgação

da
Emenda Constitucional no 113/2021
.

Mantenho, no mais, a conclusão do acórdão embargado, que reconheceu a nulidade do contrato temporário, condenou o Estado ao pagamento do FGTS, aplicou a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e determinou que os honorários advocatícios fossem arbitrados na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, aplicando-se os efeitos infringentes respectivos, para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1189 do Supremo Tribunal Federal, bem como para ordenar a incidência da taxa SELIC, a partir da promulgação da EC 113/2021, nos termos da fundamentação supra, mantendo, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026